Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-77.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.